Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-69.2020.8.11.0111
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001435-69.2020.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SANTANA LUCAS - CPF: 032.835.321-33 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1001435-69.2020.8.11.0111

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Matupá/MT

Embargante(s):

Maria Aparecida Santana Lucas

Embargada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, no tocante ao pedido de justiça gratuita, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, mas negou-lhe provimento, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do voto relator.

A Embargante alega que a decisão apresenta omissão no tocante ao pedido de justiça gratuita. Aduz ainda que a decisão deixou de analisar matéria indispensável à continuidade do processo, uma vez que a Embargante não possui recursos financeiros para arcar com as custas processuais, requerendo desde já seja apreciado o pedido.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para fins de que seja analisada e concedida a gratuidade de justiça a Embargante.

O Embargado deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no Id n. 150864684.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise dos autos, verifico que, quando da interposição do recurso inominado, o magistrado de primeiro grau não se manifestou expressamente quanto ao pedido de gratuidade da justiça, bem como na decisão de segundo grau, não houve manifestação específica a respeito.

Desse modo, assiste razão a Embargante, tendo em vista que não houve manifestação acerca do pedido do benefício da justiça gratuita.

No caso, entendo que os documentos juntados nos autos demonstram que a autora está impossibilitada de arcar com as despesas processuais. Razão pela qual, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

A gratuidade da justiça no Juizado Especial se refere ao acesso, que no primeiro grau independe do pagamento de custas taxas ou despesas, na forma do disposto no caput do art. 54 da Lei 9.099/95. Porém, se houver a interposição de recurso à gratuidade desaparece, como dispõe o parágrafo único do referido artigo, pois o recorrente deve efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção
, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça.

O Artigo 98, §3º do CPC é claro ao afirmar que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Dessa forma, verifico há omissão na decisão embargada, o que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de saná-la ou esclarece-la.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, em razão da existência de omissão, o acolho para esclarecer que são devidos os honorários advocatícios fixados no acórdão, que incidirá sobre o valor atribuído a causa, no entanto, com a “
suspensão da execução

em face ao disposto no art.
98, § 3º, do Código de Processo Civil”,
e

a parte dispositiva da decisão embargada passa ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa
,

porém suspendo a execução em face ao disposto no §3º do art. 98 do Código de Processo Civil
”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023